Tribunal: STF
Processo: AI 614904
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Ausência de pressupostos de cabimento do recurso. Violação restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes.



    1 . Recurso extraordinário interposto com fundamento na letra a do permissivo constitucional que não aponta violação a qualquer norma da Constituição Federal. Aplicação da jurisprudência do Supremo Tribunal, firme no sentido de que as hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, nos exatos termos do art. 102, da Constituição Federal, são restritas a normas constitucionais.



    2. Alegações quanto a extinção do crédito tributário, pela decadência, à luz do Código Tributário Nacional, norma infraconstitucional, não ensejam a abertura da via extrema.



    3. Agravo regimental não provido.